Tribunal: TJES
Processo: 5008469-21.2024.8.08.0030
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008469-21.2024.8.08.0030

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: D. H. R. J. e outros

PARTE RE: MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO NEURODESENVOLVIMENTO (CID10 F70.0, F90.0, F81.3). ACOMPANHAMENTO POR MONITOR ESCOLAR. DEVER DO MUNICÍPIO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NO CURSO DA LIDE. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE RECURSO VOLUNTÁRIO. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. SÚMULA 45/STJ. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária da sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer, para determinar ao Município de Linhares a disponibilização contínua de monitor escolar a aluno menor (7 anos) portador de Transtorno do Neurodesenvolvimento (CID10 F70.0, F90.0, F81.3), matriculado na rede pública municipal, confirmando o suporte que passou a ser prestado administrativamente no curso da lide e afastando a condenação do ente público em honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) determinar se o cumprimento da obrigação pelo Município (disponibilização do monitor) no curso do processo configura reconhecimento do pedido, justificando a sentença de mérito (procedência), ou se acarreta a perda superveniente do objeto; e (ii) analisar a correção da sentença por afastar os honorários de sucumbência, considerando a vedação à
reformatio in pejus
em Remessa Necessária (Súmula 45/STJ) e a ausência de recurso voluntário da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal (arts. 208, III, e 227) e o Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 54, III) asseguram, com absoluta prioridade, o direito à educação e ao atendimento educacional especializado às crianças portadoras de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.

O fornecimento de monitor escolar para aluno com necessidades especiais, comprovadas por laudos médicos e relatório pedagógico, constitui direito público subjetivo, não cabendo à Administração Pública (neste caso, o Município, cf. art. 211, §2º, CF) invocar discricionariedade para negar o suporte.

A disponibilização do monitor pelo Município após o ajuizamento da ação, mas antes da sentença, configura reconhecimento da procedência do pedido, e não perda superveniente do objeto.

A prolação de sentença de mérito (procedência) mostra-se imprescindível para garantir a continuidade do acompanhamento, protegendo o direito do autor contra eventuais interrupções futuras, dada a natureza permanente do transtorno.

O reexame necessário não permite agravar a condenação imposta à Fazenda Pública, sendo vedada a
reformatio in pejus
, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 45 do Superior Tribunal de Justiça.

A manutenção da sentença que afastou os honorários de sucumbência é medida impositiva em Remessa Necessária, pois a parte autora (assistida pela Defensoria Pública) não interpôs recurso voluntário contra este capítulo, não podendo o Tribunal agravar a condenação do Município de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa Necessária desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade,conhecer da remessa necessaria e a ela negar provimento, mantendo integralmente a r. sentenca de 1 Grau, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Linhares, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida por D. H. R. J., menor representado pela sua genitora, na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face do MUNICÍPIO DE LINHARES, determinando ao ente municipal a disponibilização de acompanhamento com monitor escolar em favor do requerente, portador de Transtorno do Neurodesenvolvimento (CID10 F70.0, F90.0, F81.3), confirmando o atendimento que já vinha sendo prestado administrativamente no curso da lide, e ressaltando que esse apoio deverá perdurar pelo tempo que o autor dele necessitar e enquanto estiver matriculado na rede pública municipal.

Segundo se depreende dos autos, o autor, menor com 7 anos de idade, é portador de Transtorno do Neurodesenvolvimento (CID10 F70.0, F90.0, F81.3), estando regularmente matriculado no 2º ano do ensino fundamental da rede pública municipal.

A petição inicial foi instruída com laudos médicos e relatório pedagógico da própria unidade de ensino, os quais atestam, de forma inequívoca, a necessidade de acompanhamento individualizado por monitor em sala de aula para o adequado desenvolvimento pedagógico do infante.

Destarte, a controvérsia, em sede de reexame necessário, cinge-se a aferir a correção da sentença que, mesmo diante do cumprimento da obrigação pelo Município no curso do processo, julgou o mérito pela procedência do pedido e, concomitantemente, afastou a condenação do ente público em honorários de sucumbência.

A meu ver, a sentença não merece reforma.

Como bem salientado pelo MM. Magistrado de 1º Grau, o direito à educação, notadamente o atendimento especializado às crianças e adolescentes portadores de necessidades especiais, é um dever do Estado, tratado com prioridade absoluta pela ordem constitucional.

A Constituição Federal, em seu art. 208, inciso III, assegura o "atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino".

Cediço que tal imposição é corroborada pelo art. 227, que impõe ao Estado o dever de assegurar à criança, com absoluta prioridade, o direito à educação.

Na repartição de competências federativas, o art. 211, §2º, da Carta Magna, estabelece que os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil.

No mesmo sentido, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90) reitera, em seu art. 54, inciso III, ser dever do Estado assegurar "atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino".

Tratando-se, portanto, de direito público subjetivo, não cabe à Administração Pública invocar discricionariedade para negar o suporte necessário à efetiva inclusão do educando.

No caso, observa-se que os laudos médicos e o relatório pedagógico (ID 13776361) são claros quanto à necessidade do monitor escolar para o autor.

Embora o Município de Linhares tenha disponibilizado uma estagiária de educação especial (IDs 13776368, 13776369) após o ajuizamento da ação e o despacho inicial, tal ato configura reconhecimento da procedência do pedido, e não perda superveniente do objeto, como sustentado pela Defensoria Pública (ID 13776371) e pelo Ministério Público (ID 13776378).

Destarte, a tutela jurisdicional de mérito mostra-se, de fato, imprescindível para garantir a continuidade do acompanhamento, protegendo o direito do autor contra eventuais interrupções futuras, notadamente em mudanças de ano letivo, dada a natureza permanente do transtorno que o acomete.

Correta, portanto, a sentença ao julgar procedente o pedido e confirmar a obrigação.

Ademais, no que tange à ausência de condenação em honorários advocatícios, verifica-se que a parte autora (assistida pela DPES) não interpôs recurso voluntário contra este capítulo da sentença, que lhe foi desfavorável.

Mesmo que se pudesse cogitar da condenação com base no Princípio da Causalidade (pois o Município deu causa à ação ao não atender o pleito administrativamente), o reexame necessário não permite agravar a condenação imposta à Fazenda Pública.

Aplica-se, ao caso, o entendimento consolidado na Súmula nº 45 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a
reformatio in pejus
em sede de Remessa Necessária.

Destarte, a manutenção da sentença neste ponto é medida que se impõe.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, pois proferida em perfeita consonância com o arcabouço normativo e com a jurisprudência pátria, tendo o parecer da douta Procuradoria de Justiça Cível chegado à mesma conclusão.

Do exposto,
conheço da remessa necessária e a ela nego provimento
, mantendo integralmente a r. sentença de 1º Grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)